Tribunal: TJSP
Processo: 2077896-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Ação rescisória julgada improcedente. Recursos especiais, um deles versando sobre tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Suspensão dos recursos mantida por acórdão da Câmara Especial de Presidentes. – 1. Controvérsia. Após rejeitada a ação rescisória, ambas as partes interpuseram o recurso especial: a autora visando outra decisão de mérito, a ré

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Ação rescisória julgada improcedente. Recursos especiais, um deles versando sobre tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Suspensão dos recursos mantida por acórdão da Câmara Especial de Presidentes. – 1. Controvérsia. Após rejeitada a ação rescisória, ambas as partes interpuseram o recurso especial: a autora visando outra decisão de mérito, a ré visando a alteração da verba honorária. O Presidente da Seção de Direito Privado sustou o andamento de ambos os recursos no aguardo da decisão a ser proferida em recurso especial afetado sob no 1.046 (fixação de verba honorária por equidade); e o agravo interno não teve sucesso, por entender a Câmara de Presidentes que a sustação de um recurso impede o processamento do outro. 2. Mandado de segurança. A impetrante pretende que a suspensão do recurso especial da outra parte não obste o prosseguimento de seu recurso, que não cuida de matéria afetada na instância superior. A liminar foi indeferida e não há razão para decidir diferente. O fundamento do 'mandamus' (a sustação do andamento de um recurso especial que versa matéria não afetada, por extensão da sustação do recurso da outra parte, a que se refere a afetação) será apreciado ao final, que não demora; e não se vê ineficácia se a segurança for concedida ao final, quando a concessão da segurança liberará a apreciação do recurso interposto. O prosseguimento da execução na ação original igualmente não justifica a liminar aqui pedida; é decisão transitada em julgado, a ação rescisória foi processada sem a antecipação de tutela e a agravante tem meios processuais para enfrentar o agravamento de sua situação, inclusive pelo depósito cautelar do valor cobrado. Em uma análise de cognição sumária, é melhor que se aguarde o processamento do 'mandamus'. – Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.